Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0711964-71.2023.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, GILBERTO GOMES DOS SANTOS APELADOS: GILBERTO GOMES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intimada para ofertar contrarrazões ao recurso do Ministério Público (despacho de ID 64894851), a Defesa juntou aos autos a peça intitulada “RAZÕES DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO” (ID 65385395), na qual pleiteia, dentre outros pedidos, a manutenção da impronúncia em relação ao crime doloso contra a vida (artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal), ponto de insurgência recursal do Ministério Público. Desse modo, em que pese o erro de titulação, recebo a peça como contrarrazões ao recurso do Ministério Público. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.